Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743294-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE VIEIRA SALAZAR APELADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DESPACHO A Apelante TATIANE VEIIRA SALAZER, requer nas razões do apelo a concessão de gratuidade de justiça, todavia não junta aos autos documentos hábeis a evidenciar a condição de miserabilidade da recorrente. Deste modo, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para a Apelante justificar e comprovar nos autos o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora